Tribunal: TJBA
Processo: 8000726-36.2022.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 8000726-36.2022.8.05.0199

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/EMBARGANTE: NAYRA LUÍZA DURAES NUNES

ADVOGADO(S):

APELADO/EMBARGADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ADVOGADOS: MARIA LUCÍLIA GOMES (OAB: BA1095-A), AMÂNDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR (OAB: BA31661-A)

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. BUSCA E APREENSÃO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por NAYRA LUÍZA DURAES NUNES, contra acórdão que, ao julgar Apelação interposta pela Embargante, manteve integralmente a sentença de procedência na Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., que consolidou a posse e a propriedade do veículo objeto de contrato de consórcio inadimplido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se o acórdão
guerreado
incorreu em omissão, ao deixar de apreciar fundamentos relevantes invocados pela
E
mbargante, notadamente aqueles relacionados à teoria do adimplemento substancial, à função social do contrato e à boa-fé objetiva, para fins de eventual modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis, apenas, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, visando suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material do julgado, não se prestando à rediscussão da causa ou inovação recursal.

4. Não há omissão no acórdão
guerreado
, pois a tese do adimplemento substancial não foi suscitada nas razões da Apelação, sendo introduzida,
somente,
nos Embargos de Declaração, o que configura inovação recursal vedada.

5. Ainda que mencionada genericamente na contestação, a matéria não foi objeto de devolução ao Tribunal na fase recursal originária, inviabilizando sua apreciação em sede de Embargos.

6. A própria Embargante renunciou expressamente à interposição de recursos excepcionais, afastando qualquer alegação residual de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO

7
. Embargos de Declaração rejeitados.

——————————————

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.010, 1.014, 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 5º, LV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 1621423/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 10.10.2023; TJ-RS, Embargos de Declaração nº 70085554574, Rel. Des. Eduardo Kothe Werlang, j. 29.03.2022.

———————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em
Apelação
nº 8000726-36.2022.8.05.0199
,
em que figura como Embargante

NAYRA LUÍZA DURAES NUNES
, sendo
Embargado o

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.